Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-72.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700956-72.2025.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE ANTONIO VIANA SILVA E CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença (ID 73988104) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Rangel de Lima Silva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. art. 330, IV, ambos do CPC. O recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. art. 330, IV, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual inviabiliza o ajuizamento de ação de busca e apreensão mesmo quando existente contrato de alienação fiduciária entre a instituição financeira e o devedor/réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no Detran e a anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 4. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, o descumprimento da determinação de emenda à inicial - com a finalidade de comprovação do registro da propriedade fiduciária do veículo - enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2051943, 0700956-72.2025.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Após a publicação do acórdão (ID 77264328), a instituição financeira apelante apresentou petição, na qual informou que as partes transigiram extrajudicialmente e requereu a desistência da ação e do recurso (ID 78162350). Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de desistência apresentado na petição de ID 78162350 foi formulado após a publicação do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, de forma que se exauriu a competência deste Órgão Colegiado. Nesse sentido: DESIS no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836800 - MG (2025/0016242-0) DECISÃO Em exame, pedido de desistência formulado pelo Município de Rio Acima, aduzindo, em síntese, que: "o município se propõe a desistir de todos os recursos em trâmite, para fins de que haja unificação dos processos e possa ofertar os exames e o curso de formação de uma só vez visando a economia da verba pública. Dessa forma todos os tramites para fins de empossamento, formação e início do contrato, poderão ocorrer de forma simultânea evitando dispêndios desnecessários pela administração" É o breve relatório. Decido. O pedido não comporta conhecimento. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de desistência de fls. 1.806-1.836 foi formulado após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração de fls. 1.776-1779, de sorte que restou exaurida a competência desta Corte. Assim, nada há prover no presente feito. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.795-1.798 e remeta-se os autos à origem, com baixa na distribuição. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. MINISTRO AFRÂNIO VILELA Relator (DESIS no AREsp n. 2.836.800, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 04/11/2025.) Assim, tendo em vista que o acórdão proferido por esta 7a Turma foi publicado em 17/10/2025 e o pedido de desistência do recurso somente foi protocolado em 5/11/2025, ou seja, após o esgotamento da jurisdição deste Órgão Colegiado, inviável o acolhimento do pleito. 3. Com essas razões, nada a prover quanto à petição ao ID 78162350. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.